Tribunal: TJSP
Processo: 0014345-98.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Prestação de serviços de assistência hospitalar. Segurado diagnosticado com diverticulite aguda. Prescrição médica positiva à internação imediata e submissão a procedimento cirúrgico. Situação de urgência evidenciada. Recusa da operadora de saúde sob fundamento de que a apólice encontrava no período de carência. Descabimento. Regulamentação invocada que excedeu os limites das

Ementa:
Plano de saúde. Prestação de serviços de assistência hospitalar. Segurado diagnosticado com diverticulite aguda. Prescrição médica positiva à internação imediata e submissão a procedimento cirúrgico. Situação de urgência evidenciada. Recusa da operadora de saúde sob fundamento de que a apólice encontrava no período de carência. Descabimento. Regulamentação invocada que excedeu os limites das normas legais regulamentadas (artigos 12 e 35-C da Lei no 9.656/98). Limitação do período de internação para tratamento emergencial que é incompatível com a norma legal que determina sua cobertura obrigatória após transcorridas 24 horas da contratação do plano de saúde (Súmula no 103 do TJ/SP). Negativa que restringe obrigação inerente à natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Abusividade evidenciada. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Quebra do dever de lealdade. Malferimento dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Interpretação contratual que deve ser mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Sentença mantida.

Danos morais configurados. Recusa à cobertura de internação. Negativa que amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, ferindo o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00). Quantia adequada aos parâmetros jurisprudenciais. Valor que se mostra proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil). Sentença mantida. Recurso desprovido.